Tribunal: TJDFT
Processo: 0042837-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE PENALIDADE EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE SOFTWARE. ATRASO NA ENTREGA DOS SERVIÇOS. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. EXCLUSÃO E DIMINUIÇÃO DA MULTA. OMISSÃO NÃO OCORRIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. Não há como apreciar matéria não impugnada nem devolvida para nova análise em segundo grau de jurisdição.
3. Não há omissão no julgado que adota entendimento contrário à pretensão recursal. O mero descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
4. Não há obscuridade no julgado que apontou o percentual questionado no acórdão de anterior Embargos de Declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.